Tribunal: TJDFT
Processo: 0142730-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0142730-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RACHEL PEREIRA DAVID DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 64034354), mantenha-se sobrestado o recurso especial, nos termos do ID 12352308. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726, consoante requerido no ID 64034354. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024